Tribunal: TJMT
Processo: 1014875-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014875-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), LUZIA CANDIDA DE ARAUJO - CPF: 158.571.581-68 (AGRAVANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO ARAUJO registrado(a) civilmente como FRANCISCO ARAUJO - CPF: 005.916.701-78 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO GARÇAS (AGRAVADO), LUZIA CANDIDA DE ARAUJO - CPF: 158.571.581-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO ARAÚJO (AGRAVANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INVENTÁRIO.

SUSPENSÃO DO PROCESSO.

DESNECESSÁRIO. PENDÊNCIA DE AÇÃO COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA
POST MORTEM
QUE GERA APENAS UMA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRESCIRÇÃO.

MATÉRIA NÃO OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

Não é necessária a suspensão da tramitação do inventário em razão de ação com pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva
post mortem
, por ser apenas uma expectativa de direito.

Embora a prescrição seja matéria de ordem pública, não sendo objeto da decisão agravada, a sua análise em grau de recurso implica em supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMETO N. 1014875-38.2024.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO GARÇAS

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO ARAÚJO

AGRAVADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO ARAÚJO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT na ação de inventário (autos n. 0000235-69.2006.8.11.0035), que suspendeu o feito até o trânsito em julgado da ação declaratória de reconhecimento de paternidade/maternidade socioafetiva
post mortem
(autos n. 1000360- 87.2024.8.11.0035).

Informa que o falecimento do Sr. Francisco Araújo, ocorreu em 24/03/2006, quando foi proposto o inventário, que tramita perante o Juízo da Comarca de Alto Garças – MT,

sob o no 0000235-69.2006.8.11.0035.

Após longos anos,

estando todos os bens arrolados prontos para serem levados a colação em fase de decisão final homologatória, a inventariante, que exerce suas atividades de administração, foi surpreendida com um despacho

Juiz
a quo
,

que suspendeu,

a tramitação do feito sucessório, a pretexto de uma Ação Declaratória de Filiação Socioafetiva
Post Mortem
c/c Suspensão de Inventário c/c Petição de Herança e Pedido de Liminar, processo no 1000360-87.2024.8.11.0035, intentada por Rosimar Nunes Xavier.

Alega prescrição do direito de petição, uma vez que
abertura da sucessão do falecido Francisco Araújo ocorreu em data de 18 de abril de 2006 e a propositura da petição de herança se deu em data de 03 de maio de 2024, ou seja, mais que o prazo mínimo exigido legalmente que é de 10 (dez) anos, não podendo, assim, por via de consequência lógica legal dar azo a pretensão da agravada.

Sustenta que a Súmula 149 do STF dispõe:
“É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é o de petição de herença”

Assevera que a decisão atacada veio à baila, como verdadeiro instrumento unilateral, de proteger pretenso direito de suposto herdeiro por afinidade que ingressou em um processo, sem saber se terá resultado em seu favor, tudo isso, em detrimento de outros 07 (sete) herdeiros legítimos e que estavam com seus quinhões já em fase de últimas alegações e homologação pelo Juízo sucessório.

Desse modo, a suspensão do inventário causará danos irreparáveis aos legítimos herdeiros.

Para se evitar maiores prejuízos, como medida excepcional o Magistrado, deveria ter procedido a reserva de bens, o que é perfeitamente legal.

Aduz sobre a falta de provas a respeito da filiação socioafetiva.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais necessários para a concessão da liminar recursal.

Ao final, requer a suspensão da decisão agravada, e no mérito o provimento do recurso.

Liminar deferida. (id. 223271665)

Informações prestadas pelo Juiz de Direito Daniel de Sousa Campos. (id. 223933184)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante ESPÓLIO DE FRANCISCO ARAÚJO, reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT na ação de inventário (autos n. 0000235-69.2006.8.11.0035), que suspendeu o feito até o trânsito em julgado da ação declaratória de reconhecimento de paternidade/maternidade socioafetiva
post mortem
(autos n. 1000360- 87.2024.8.11.0035).

Cabe no presente recurso a análise dos requisitos necessários para a reforma da decisão agravada, em especial a probabilidade do direito.

Os argumentos do agravante se mostram relevantes, uma vez que em casos dessa natureza, qual seja de ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva
post mortem
existe uma expectativa de direito, e por isso é possível a reserva de bens, sendo desnecessária a suspensão do inventário.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Inventário. Ausência de justificativa para suspensão do processo. Pendência de ação com pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem que gera apenas uma expectativa de direito. Possibilidade de reserva de bens ou de quinhão para assegurar eventuais direitos sucessórios, nos termos do artigo 628, § 2o, do CPC. Precedentes desta C. Corte. Necessidade de reforma da decisão recorrida que determinou a suspensão do inventário judicial até o resultado da ação de filiação socioafetiva. Recurso provido. “

(TJSP; Agravo de Instrumento 2096164-90.2023.8.26.0000; Relator (a): João Baptista Galhardo Júnior; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 28/04/2023; Data de Registro: 28/04/2023)

“Agravo de instrumento – Inventário - Agravo interposto contra decisão que anulou os atos após 30/09/2019 e determinou a suspensão do andamento do processo ante existência de ação declaratória de paternidade socioafetiva – Insurgência – Anulação que se deu ante a ausência de intimação do advogado do terceiro interessado – Terceiro interessado que peticionou pedindo, unicamente, a suspensão do feito – Não juntou procuração, não sendo cadastrado seu advogado - Não houve apreciação do pedido – Após três anos e meio novamente peticionou reiterando o pedido de suspensão pugnando pela anulação dos atos por ausência de intimação – Anulação que não se justifica – Além da ausência de procuração a representar o terceiro na primeira manifestação, os atos que se sucederam foram somente a determinação de digitalização do processo e perícia para apurar o valor do imóvel, esta determinada anteriormente ao peticionamento – Ausência de prejuízo e não intimação por falha do próprio interessado – Suspensão que não é devida – Princípios da razoável duração do processo e celeridade processual - Discussão acerca da condição ou não de filho socioafetivo que não tem amparo legal para sobrestamento do procedimento, bastando a reserva de quinhões, nos termos dos artigos 627, §3o e 628, §2o do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2315021-06.2023.8.26.0000; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilhabela - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/04/2024; Data de Registro: 09/04/2024)

Em relação a alegação de prescrição do direito de petição de herança, muito embora seja matéria de ordem pública, não foi objeto da decisão agravada.

Apreciá-la em grau de recurso implicaria em supressão de instância, em desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, uma vez que não suscitada nem debatida no juízo da causa.

Nesse sentido:

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NA ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Não obstante o pleito recursal da agravante consista na declaração da
prescrição executória, ainda não houve qualquer manifestação judicial a respeito da
prescrição, na origem, de modo que este Tribunal não pode apreciar a questão originariamente na esfera recursal, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, sob pena de indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

II - A exceção de pré-executividade deve ser admitida apenas quando a
matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória, o que não é a hipótese.
(N.U 1002417-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença - Fixação de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença - Supressão de instância - Em agravo de instrumento, não pode o Tribunal decidir sobre matéria, mesmo de ordem pública, que não foi objeto da decisão impugnada, nem sequer foi submetida à análise do Juízo a quo.(TJ-DF 07057304220248070000 1898351, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 25/07/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 15/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. 1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal do agravante, ora executado, impugnando a decisão que não reconheceu a prescrição e decadência. 2. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Configurada. Pedido de reconhecimento de prescrição e decadência que não foi submetido à apreciação do Juízo "a quo" e, consequentemente, não foi enfrentado pela decisão agravada. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, inviável o seu conhecimento, pois implicaria a supressão de instância. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22077076420248260000 Lucélia, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 26/08/2024, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024)

Quanto a alegação de falta de provas a respeito da filiação socioafetiva, tal matéria deve ser discutida na ação declaratória de reconhecimento de paternidade/maternidade socioafetiva
post mortem
(autos n. 1000360- 87.2024.8.11.0035).

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E O PROVEJO para determinar o prosseguimento do inventário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024